Tribunal: TJSP
Processo: 1003373-12.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação cível. Recurso da autora. Ação declaratória de inexistência de débito. Cartão de crédito consignado. Autora alega não ter utilizado o cartão e não reconhece a dívida dele originada. Descontos efetivados sobre benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Hipossuficiência técnica da consumidora e inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Instrumento contratual juntado pelo

Ementa:
Apelação cível. Recurso da autora. Ação declaratória de inexistência de débito. Cartão de crédito consignado. Autora alega não ter utilizado o cartão e não reconhece a dívida dele originada. Descontos efetivados sobre benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Hipossuficiência técnica da consumidora e inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Instrumento contratual juntado pelo banco que, embora não impugnado, é insuficiente para comprovar a regularidade da operação, diante da ausência de demonstração de saques ou compras, bem como de comprovação de depósito do valor alegadamente disponibilizado. Extratos bancários juntados aos autos que não revelam qualquer crédito referente ao período indicado no contrato. Falha na prestação do serviço. Inexigibilidade do débito reconhecida. Restituição das parcelas descontadas indevidamente, de forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, conforme modulação fixada no Tema Repetitivo 929 do STJ. Danos morais configurados em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar percebida por pessoa idosa e de parcos recursos, fixados em R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.